Tribunal: TJBA
Processo: 8010650-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010650-65.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO GONCALVES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação Reparatória de Danos Morais e Materiais. Alegação de má gestão/apropriação indevida de valores vinculados ao PASEP. Ausência de prova de ato ilícito da instituição financeira. Ônus da prova não cumprido. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reparatória de danos morais e materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de má gestão/apropriação indevida de valores vinculados à sua conta PASEP. O juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado e indeferiu o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, consubstanciada em má gestão ou desvio de valores do PASEP; (ii) saber se a parte autora se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015; (iii) saber se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

I
II. Razões de decidir

3. O PASEP constitui fundo contábil de natureza pública, com depósitos cessados desde a CF/88, mantendo-se, contudo, os direitos adquiridos dos cotistas até 04/10/1988.

4. A parte autora não demonstrou, por meio de documentos hábeis, a ocorrência de saques indevidos, tampouco a existência de saldo ou prejuízo decorrente de má gestão.

5. A instituição financeira apresentou extratos e microfichas que comprovam a evolução dos depósitos e a correta destinação dos valores.
6. Diante da ausência de prova de ato ilícito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239, § 3º; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.